Tribunal: TJES
Processo: 5001475-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-04.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILO BELINOSSI

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. LCE N.º 420/2007. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE DO VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, o pecúlio-resgate deve ser calculado com base no subsídio, e não sobre o “soldo”, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares. Precedentes.

2)
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que, por medida lógico-jurídica, onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio, pelo que a forma de cálculo instituída para o pecúlio resgate pelo Decreto Lei nº 2.978/68, revela-se inadequada, pois o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio.

3)
A multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

4)
Embora o montante final da penalidade (R$ 93.474,86) ultrapasse o valor do financiamento que deu origem à ação, em cognição sumária, vislumbro proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado em R$ 5.000,00.

5) Recurso parcialmente provido.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
,
conhecer do recurso e a ele
dar parcial

provimento
para determinar que o
pecúlio-resgate
seja calculado com base no subsídio do agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento para determinar que o pecúlio-resgate seja calculado com base no subsídio do agravante.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a forma de apuração do pecúlio-resgate e eventual existência de saldo devedor em benefício do agravante.

Relativamente ao pecúlio e respectivo processamento, o art. 39 do Decreto nº 2.978/68 estabelece as diretrizes de cálculo implementáveis ao resgate:

Art. 39 – O contribuinte da CAIXA, após a primeira contribuição, deixará, por morte, um pecúlio igual a 30 (trinta) soldos do respectivo posto ou graduação.

Parágrafo único – O pecúlio de que trata este artigo poderá ser resgatado, a requerimento do contribuinte, até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo habilitar-se ao resgate o contribuinte da CAIXA com mais de 30 (trinta) anos de contribuição, sendo que este direito não poderá ser exercido por mais de 01 (uma) vez, ainda que a título de complementação, no caso de majoração de soldo.

Segundo a iterativa jurisprudência deste Sodalício, o
pecúlio-resgate
deve ser calculado com base no
subsídio
, e não sobre o “soldo”, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LIBERDADE ASSOCIATIVA. RESGATE DO PECÚLIO EM VIDA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. O pecúlio resgate é um benefício oferecido ao contribuinte da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, constituído de um adiantamento parcial do pecúlio post mortem, ou seja, antes do seu falecimento. 2. O art. 39, parágrafo único, do Decreto Lei n.º 2.978/68, prevê que o pecúlio pode ser regatado até o valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor integral, com base no soldo vigente à data da concessão, só podendo se habilitar ao resgate o contribuinte com mais de 30 (trinta) anos de contribuição. 3.
A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, ante o imperativo constitucional (art. 144, § 9º, da CF/88), os quais passaram a receber os seus vencimentos por subsídio e não mais por soldo
. 4.
No caso concreto, o pedido de adiantamento do pecúlio, nos termos do art. 39, do Decreto Lei n.º 2.978/68, foi feito em 27.10.2017, ou seja, após a edição da Lei Complementar n.º 420/2007, devendo ser calculado com base no subsídio, e não mais em soldo, se esta não era mais a modalidade remuneratória percebida, compensando-se o valor recebido administrativamente
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180108904, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTE PECÚLIO RESGATE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DÚVIDA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO MILITA - SOLDO ou SUBSÍDIO DECRETO Nº 2.978/1968 -ABATIMENTO VALORES JÁ PAGOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - EMBARGO DECLARATÓRIO PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE. Sentença 1 -A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça entende que, por medida lógico-jurídica,
onde antes se tratava de soldo, a partir de 2007 deve ser tratado como subsídio
, pelo que a forma de cálculo instituída para o pecúlio resgate pelo Decreto Lei nº 2.978/68, revela-se inadequada, pois
o aludido benefício deverá ser calculado com base no subsídio
. 2 - Nessa ordem de considerações, levando-se em conta que os enunciados normativos não podem ser interpretados em tiras, tampouco de forma divorciada do restante do ordenamento jurídico, é imperioso analisar o Decreto nº 2.978/1968 à luz da Constituição Republicana de 1988 e também da Lei Complementar nº 420/2007, as quais permitem entrever que
o signo linguístico soldo, na atualidade, deve ser lido como subsídio, quando esta for a espécie remuneratória recebida pelo Militar Estadual
. 3 -
tendo em vista que o pedido de adiantamento do pecúlio fora efetuado pelo Apelante em 2013 (fl. 96) momento no qual recebia a modalidade remuneratória intitulada subsídio, conforme ilustram as fls. 38/40, o benefício postulado não poderia ter sido calculado com base em soldos, como ocorrera na situação em apreço.

[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180108763, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO PAGAMENTO DO PECÚLIO RESGATE DEVIDO BASE DE CÁLCULO SUBSÍDIO PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ASSOCIAÇÃO RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS POSSIBILIDADE A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O artigo 39, parágrafo único, do Decreto 2.978/68 dispõe que o pecúlio, correspondente a 30 (trinta) soldos, poderá ser resgatado em vida pelo próprio contribuinte. 2. Restando demonstrado nos autos que o autor havia contribuído por mais de 30 (trinta) anos, é devido o pagamento do referido pecúlio. 3.
A base de cálculo para fins de pagamento do pecúlio resgate é o subsídio, e não o soldo, uma vez que a Lei Complementar Estadual nº 420/07 alterou a modalidade de remuneração dos militares
. 4. O direito à restituição das contribuições compulsórias exsurge a partir do momento em que o associado manifesta a sua intenção em não mais permanecer vinculado à Caixa Beneficente. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180267957, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Sob esse prisma, é devido o adimplemento das diferenças eventualmente existentes entre os cálculos apresentados pelo recorrente e o valor recebido administrativamente.

Quanto às
astreintes
, cediço que a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da decisão judicial.

Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

Por sua vez,
a
fixação não se submet
e
à preclusão
, podendo ser alterada ou suprimida
até mesmo
de ofício,
caso se revele desproporcional ou inadequada, nos expressos termos do § 1º do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

A esse respeito, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA - ASTREINTES FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR - AUSÊNCIA DE EXCESSO - OBSERVÂNCIA DO §6º DO ART. 461 DO CPC - VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Afigura-se válida a citação da pessoa jurídica por meio de AR entregue no endereço correto da empresa, inexistindo óbice no recebimento da citação por pessoa sem poderes de gerência geral ou de administração que não apresentou oposição ao recebimento e restou devidamente identificada. Aplicação da teoria da aparência. 2 - Não se pode olvidar que a cominação prevista no art. 225, inciso III do CPC trata-se de requisito eventual só exigido nos mandados extraídos de ações que tenham em seus objetos um aspecto cominatório, não sendo esta a hipótese em comento. Ademais, o fato de constar a assinatura do escrivão sem a declaração de que o subscreve por ordem do juiz (inciso VII), por si só, não implica em nulidade do ato já que não há demonstração do efetivo prejuízo. 3 -
A redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das astreintes é o cumprimento da decisão judicial
.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159001151, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2015, Data da Publicação no Diário: 14/05/2015)

Na hipótese, embora o montante final da penalidade (R$ 93.474,86) ultrapasse o valor do financiamento que deu origem à ação, em cognição sumária, vislumbro proporcionalidade e razoabilidade no
quantum
fixado em R$ 5.000,00.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele

dou parcial
provimento
para determinar que o
pecúlio-resgate
seja calculado com base no
subsídio
, e não sobre o “soldo”, na forma prevista na Lei Complementar Estadual nº 420/07.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)